Tribunal: TJDFT
Processo: 0701354-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA E ARREMATAÇÃO DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS NÃO CONSTATADOS. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA NÃO VERIFICADA. ARREMATAÇÃO POR PREÇO COMPATÍVEL. EXCESSO DE PENHORA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÁ-FÉ DO ARREMATANTE NÃO DEMONSTRADA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentado pela parte autora, ora agravante, que busca a suspensão dos atos expropriatórios relacionados à fração ideal do imóvel objeto de penhora e arrematação no processo n. 0711761-85.2018.8.07.0001.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos previstos no art. 300 do CPC para justificar a concessão da tutela de urgência pleiteada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autorização do proprietário para que seus parentes ocupem o imóvel, a título gratuito e para fins de moradia, não atrai necessariamente o regime jurídico protetivo da impenhorabilidade do bem de família, sobretudo quando não demonstrada a integração do mesmo núcleo familiar, como no caso concreto. Em razão do trânsito em julgado do acórdão que, ao analisar a natureza do imóvel, admitiu a penhora de fração ideal do bem (agravo de instrumento n. 0717685-75.2021.8.07.0000), é necessário garantir a coerência entre os pronunciamentos judiciais e manter, neste momento, a eficácia dos atos constritivos e expropriatórios, já que não foram demonstradas, de plano, as condições estabelecidas nos arts. 1o e 5o da Lei n. 8.009/90.
4. Os agravantes, na condição de comodatários, não se enquadram nos dispositivos legais que listam as pessoas que devem ser cientificadas sobre a penhora e a alienação judicial de bens (arts. 799, 804 e 889 do CPC), o que enfraquece a tese de nulidade da constrição e da arrematação por suposta violação à ampla defesa.
5. O valor da arrematação está de acordo com o preço mínimo previsto no art. 891, parágrafo único, do CPC e com o estabelecido no edital do leilão, o que infirma a arguição de nulidade por preço vil.
6. A ação autônoma ajuizada por terceiros alheios à execução não é a via adequada para alegar excesso de penhora, pois se trata de matéria atinente à defesa dos executados e que deve ser suscitada no feito executivo, consoante o art. 874 do CPC.
7. As provas disponíveis nesta fase do processo são insuficientes para contrariar a presunção de boa-fé do arrematante e para desconstituir a arrematação, considerada perfeita, acabada e irretratável, conforme o art. 903 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.